Tribunal: STF
Processo: RE 74331
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE NOMEAÇÃO.
1) NÃO INCIDE A SÚMULA N. 15 NOS CASOS EM QUE, SE BEM QUE GERAL A
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, OBEDECEM AS NOMEAÇÕES A ORDEM REGIONAL DA
LOTAÇÃO DOS CARGOS EM CONCURSO;
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.